Tribunal: TRF3
Processo: 5003016-86.2023.4.03.6130
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: não está obrigado a enfrentar individualmente todos os julgados colacionados, sendo suficiente a adoção de fundamentação idônea e coerente, como ocorreu no caso.
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
515/575)

5003016-86.2023.4.03.6130

Intimação via sistema Data: 19/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 19/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5003016-86.2023.4.03.6130

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM OSASCO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: COMERCIAL CHOCOLANDIA LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE DAMASCENO SAMPAIO - SP199525-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: JUIZ FEDERAL DA 1a VARA FEDERAL DE OSASCO

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO COLETIVA. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL ANTERIOR, TRANSITADO EM JULGADO, COM O MESMO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ART. 485, VI, DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISTINÇÃO TEMPORAL ENTRE AÇÕES. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 69 DO STF. PRECEDENTES DA TURMA. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação e à remessa necessária para extinguir o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em razão da existência de mandado de segurança individual anterior, com trânsito em julgado, versando sobre o mesmo direito material discutido na ação coletiva.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a tese de inexistência de duplicidade em razão de suposta distinção temporal entre as ações, afastando-a com fundamento no exaurimento da pretensão material pela coisa julgada individual, diante da ausência de desistência ou suspensão da ação individual, nos termos do art. 22, § 1o, da Lei no 12.016/2009 e do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor.

A limitação temporal decorrente da modulação de efeitos do Tema 69 do STF não afasta a conclusão quanto à perda do interesse de agir, porquanto irrelevante a extensão econômica do direito reconhecido, sendo determinante a opção processual da parte pela via individual até o trânsito em julgado.

Inexiste omissão ou contradição pelo não enfrentamento individualizado de precedentes invocados, sendo suficiente a adoção de fundamentação idônea e coerente com a solução adotada.

Embargos de declaração que veiculam mero inconformismo com o resultado do julgamento e buscam a rediscussão do mérito, providência incabível na via integrativa.

Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5003016-86.2023.4.03.6130

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM OSASCO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE DAMASCENO SAMPAIO - SP199525-A

APELADO: COMERCIAL CHOCOLANDIA LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: JUIZ FEDERAL DA 1a VARA FEDERAL DE OSASCO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos nos autos do processo no 5003016-86.2023.4.03.6130, em trâmite perante a 6a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região.

Consta dos autos que o acórdão embargado (ID 354685639) deu provimento à apelação da União e à remessa necessária para extinguir o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de interesse de agir. O julgado reconheceu que a parte autora já havia ajuizado mandado de segurança individual com idêntico objeto, com trânsito em julgado, circunstância que inviabilizaria o aproveitamento posterior de título coletivo.

A COMERCIAL CHOCOLÂNDIA LTDA opôs embargos de declaração, posteriormente emendados, sustentando a existência de omissão e contradição no acórdão. Em síntese, alegou: (i) que a ação individual e a ação coletiva abrangeriam períodos distintos, afastando a duplicidade de títulos; (ii) que a decisão proferida na ação individual não teria assegurado a repetição do indébito referente ao quinquênio anterior, por força da modulação de efeitos fixada no RE no 574.706, limitando o direito ao ressarcimento a partir de 16/03/2017; e (iii) que haveria conflito com precedentes da própria 6a Turma que admitiriam a coexistência de ações quando não coincidentes os períodos abrangidos.

Nos embargos, a parte embargante afirmou que o reconhecimento do direito à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, nos termos da decisão individual, não teria resultado em benefício concreto, por se tratar de efeito erga omnes, razão pela qual não se poderia considerar exaurida a pretensão material. Requereu, ao final, o provimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão e manter a sentença de primeiro grau.

A UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) apresentou impugnação aos embargos de declaração, na qual sustentou a inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Argumentou que o acórdão enfrentou de forma expressa a questão da coexistência das ações e afastou, de modo fundamentado, a tese de períodos distintos, reconhecendo que a ação individual exauriu a pretensão material e consolidou a coisa julgada entre as partes.

A Fazenda Nacional asseverou que a opção da contribuinte pela via individual, sem desistência ou suspensão para fins de aproveitamento do título coletivo, atrai a incidência do art. 22, § 1o, da Lei no 12.016/2009, bem como do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, resultando na perda do interesse de agir. Defendeu, ainda, que a limitação temporal decorrente da modulação de efeitos do Tema 69 do STF não autoriza a utilização posterior da ação coletiva para ampliar a abrangência temporal da pretensão.

Sustentou, por fim, que os embargos veiculam mero inconformismo com a solução adotada, com nítido caráter infringente, pretendendo a rediscussão do mérito da causa, o que é incabível na via eleita. Requereu, assim, o não provimento dos embargos de declaração, com a manutenção integral do acórdão embargado.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por COMERCIAL CHOCOLÂNDIA LTDA contra acórdão que deu provimento à remessa necessária e à apelação da UNIÃO, para extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de interesse de agir, diante da existência de mandado de segurança individual anterior, transitado em julgado, versando sobre o mesmo direito material.

Registre-se, inicialmente, que, a UNIÃO FEDERAL opôs embargos de declaração sustentando omissão quanto à análise de matéria de ordem pública relativa à coexistência de ação individual com trânsito em julgado sobre o mesmo objeto. Referidos embargos foram rejeitados pelo juízo de primeiro grau, conforme decisão juntada aos autos, circunstância que ensejou a interposição de apelação e remessa necessária.

No presente grau, a embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que: (i) as ações individual e coletiva abrangeriam períodos distintos, afastando o risco de duplicidade; (ii) a ação individual não teria assegurado a repetição do indébito referente ao quinquênio anterior, em razão da modulação dos efeitos do Tema 69 do STF; e (iii) haveria dissonância em relação a precedentes da própria Turma.

Os embargos não merecem acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. A tese relativa à suposta distinção temporal entre os títulos foi analisada e rejeitada, com fundamento no exaurimento da pretensão material pela formação de coisa julgada individual e na ausência de desistência ou suspensão da ação individual, nos termos do art. 22, § 1o, da Lei no 12.016/2009 e do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor.

Igualmente, não há contradição no reconhecimento de que o título individual observou a modulação do Tema 69 do STF e, ainda assim, foi considerado apto a exaurir o interesse de agir. O fundamento do julgado não reside na extensão econômica do crédito obtido, mas na opção processual da parte por levar a ação individual até o trânsito em julgado, consolidando a coisa julgada material sobre o mesmo direito discutido no writ coletivo.

Por fim, a invocação de precedentes que, segundo a embargante, conduziriam a solução diversa não caracteriza omissão, uma vez que o órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os julgados colacionados, sendo suficiente a adoção de fundamentação idônea e coerente, como ocorreu no caso.

Verifica-se, portanto, que os embargos de declaração veiculam mero inconformismo com a conclusão adotada, buscando a rediscussão do mérito, o que é incabível na via eleita.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO COLETIVA. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL ANTERIOR, TRANSITADO EM JULGADO, COM O MESMO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ART. 485, VI, DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISTINÇÃO TEMPORAL ENTRE AÇÕES. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 69 DO STF. PRECEDENTES DA TURMA. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação e à remessa necessária para extinguir o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em razão da existência de mandado de segurança individual anterior, com trânsito em julgado, versando sobre o mesmo direito material discutido na ação coletiva.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a tese de inexistência de duplicidade em razão de suposta distinção temporal entre as ações, afastando-a com fundamento no exaurimento da pretensão material pela coisa julgada individual, diante da ausência de desistência ou suspensão da ação individual, nos termos do art. 22, § 1o, da Lei no 12.016/2009 e do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor.

A limitação temporal decorrente da modulação de efeitos do Tema 69 do STF não afasta a conclusão quanto à perda do interesse de agir, porquanto irrelevante a extensão econômica do direito reconhecido, sendo determinante a opção processual da parte pela via individual até o trânsito em julgado.

Inexiste omissão ou contradição pelo não enfrentamento individualizado de precedentes invocados, sendo suficiente a adoção de fundamentação idônea e coerente com a solução adotada.

Embargos de declaração que veiculam mero inconformismo com o resultado do julgamento e buscam a rediscussão do mérito, providência incabível na via integrativa.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão